Tribunal: TCU
Processo: 013.322/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar emitidos no âmbito da Segunda Região Militar para fins de registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão emitidos no âmbito da Segunda Região Militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão de interesse dos Srs. Ana Claudia do Nascimento Blanti Soares (XXX.649.628-XX), Andre Luis do Nascimento (XXX.708.768-XX), Fernanda Martins Arruda do Nascimento (XXX.239.608-XX), Isaque Roberto Santos de Araújo (XXX.617.448-XX), Lecy Valporto Leal de Lucena (XXX.255.708-XX), Ledy Valporto Leal (XXX.525.288-XX), Leny Valporto Leal Vieira (XXX.866.918-XX), Lyslei Heloísa do Nascimento (XXX.687.088-XX), Mara Cristina do Nascimento (XXX.312.598-XX), Mariane Silva (XXX.038.678-XX), Marina Silva (XXX.038.668-XX), Maylla Caroline do Nascimento (XXX.086.298-XX), Pedro Vinicíus do Nascimento (XXX.686.378-XX), Rafaela de Souza Araujo (XXX.030.998-XX), Renan de Souza Araujo (XXX.031.318-XX), Robert de Souza Araujo (XXX.315.878-XX), Rodrigo de Souza Araujo (XXX.907.978-XX) e Sabrina Eduarda do Nascimento (XXX.686.738-XX), determinando-se os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão emitido em favor da Sra. Maristela Nicotero Remy (XXX.038.738-XX), negando-lhe o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Segunda Região Militar que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.5. autorizar à Sefip que: 9.5.1. esclareça à unidade de origem, com fundamento no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, desde que escoimado da irregularidade apontada nestes autos; 9.5.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.4 acima.